Tribunal: TJSP
Processo: 2013111-90.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra acórdão – Inadmissibilidade – Não conhecimento – Cabimento de agravo interno apenas contra decisão monocrática do relator – Inteligência dos arts. 253, do RITJ e 1.021, do CPC/2015.

Agravo interno não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2013111-
90.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado JOÃO FRANCISCO FRACCARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2013111-90.2018.8.26.0000/50000 - Votuporanga 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOÃO FRANCISCO FRACCARO
VOTO no 127.027
EMENTA
AGRAVO INTERNO
Interposição contra acórdão

Inadmissibilidade Não conhecimento Cabimento de agravo
interno apenas contra decisão monocrática do relator

Inteligência dos arts. 253, do RITJ e 1.021, do CPC/2015.
Agravo interno não conhecido.
Trata-se de agravo interno, interposto contra o acórdão de fls. 343/354,
que, por votação unanime, conheceram em parte e, nesta, negaram provimento ao Agravo
de Instrumento.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta conhecimento.
Oposto em face do acórdão de fls. 83/100, temos a impropriedade do
recurso manejado, pois é certo que contra acórdão não cabe agravo interno, o qual apenas é
admissível para impugnar decisão monocrática, nos ditames do artigo 253, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça.
Outrossim, o recurso de agravo disciplinado no art. 1.021, § 2o, do
Código de Processo Civil de 2015, também é inadmissível contra decisão colegiada.
Confira-se, a propósito, a jurisprudência desta Câmara:
“EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS CONDÔMINOS.
INSATISFAÇÃO COM O VALOR DEFERIDO PELO JUÍZO “A QUO”.
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO QUE CONHECEU DE
PARTE
DO
RECURSO
E
NA
PARTE
CONHECIDA
DEU
PROVIMENTO.
INADMISSIBILIDADE.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO” (Apelação no 0030295-40.2011.8.26.0000/50000, rel.
Des. Coelho Mendes, j. 31/01/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2013111-90.2018.8.26.0000/50000 - Votuporanga 3/4
“Agravo Regimental Interposição contra acórdão - Não cabimento
Recurso cabível somente contra decisões monocráticas incidentes que
possam causar prejuízo ao direito da parte - Recurso não conhecido”
(Agravo Regimental n° 0125795-70.2010.8.26.0000/50000, rel. Des.
Octávio Helene, j. 22/03/2011) grifo não original.
Nesta Corte Estadual, também pode ser mencionado entendimento em
consonância com o supra citado, no qual ficou registrado:
“AGRAVO REGIMENTAL. Pedido de reforma do julgamento.
Descabimento.
Interposição
contra
decisão
colegiada.
Inadmissibilidade. Art. 253 do RITJSP. Precedentes da jurisprudência.
Agravo
regimental
não
conhecido”
(Agravo
regimental
no
0238093-34.2012.8.26.0000/50000, 4a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. MILTON CARVALHO, j. 06/06/2013) grifo não original.
“AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
APELAÇÃO
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
(AGRAVO REGIMENTAL No 0030807-45.2002.8.26.0224/50000 9a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Lucila Toledo, j. 04/06/ 2013).
Sobre o tema, ainda é conveniente deixar assinalada a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:
“Contra acórdão não cabe agravo regimental” (STJ-RT 672/214, STJ-
RT 673/188, REsp n.o 2.026-SP, rel. Min. Dias Trindade; REsp n.o 9.106-
CE, rel. Min. Eduardo Ribeiro; REsp no 8.708-RJ, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO.
Somente as decisões monocráticas são passíveis de impugnação por
meio de agravo regimental. Cabe aplicação da multa prevista no art.
557, § 2o, do CPC na hipótese de se tratar de recurso manifestamente
improcedente e procrastinatório. Agravo regimental improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2013111-90.2018.8.26.0000/50000 - Votuporanga 4/4
Aplicação de multa de 10% sobre o valor corrigido da causa” (AgRg
nos EDcl nos EDcl no Ag 932846 RS 2007/0202527-9; rel. Min. João
Otávio De Noronha; T4 - Quarta Turma; j. 28/04/2009)”.
Ante tal quadro, considerando que a decisão impugnada está inserida em
decisão colegiada, não se pode admitir agravo interno contra acórdão.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator